Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742998-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Isadora Reis Lacerda Juvenal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isadora Reis Lacerda Juvenal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0719081-96.2022.8.07.0018. A recorrente manifestou-se para informar que será efetuada perícia nos autos do processo principal. Assim, alega que haverá a futura perda do objeto do presente recurso. Requer, portanto, que o processo seja retirado da pauta de julgamento. No caso em deslinde não houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco o deferimento de tutela antecipada recursal (Id. 42390687). Assim, o julgamento do presente agravo não interfere no curso do processo de origem. Ademais, não é possível vislumbrar a futura perda do interesse recursal, que somente pode ser, em tese, aferida de acordo com os atos processuais já praticados. Além disso, a eventual perda do interesse recursal enseja o não conhecimento do recurso e não a retirada de pauta ou a suspensão do julgamento. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator